Tribunal: TJES
Processo: 5003455-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003455-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. C. R.

AGRAVADO: JOZIAS GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DE CONVIVÊNCIA E VISITAÇÃO. FILHO MENOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
ESTUDO PSICOSSOCIAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
Recurso
CONHECIDO E
DES
provido
.

I –
A determinação de realização de estudos psicológicos tanto
d
a menor quanto em seus familiares, consoante determinado pelo magistrado primevo, mostra-se de enorme importância no caso em debate
até mesmo na fase em que se encontra a demanda
, sobretudo porque
todo
o
cenário
familiar
que permeia a vida da
agravante
,
hoje com doze anos de idade,
inspira preocupação quanto ao seu perfeito desenvolvimento
físico e emocional, uma vez que
possui o condão de provocar reflexos danosos
em sua
própria
formação,
não podendo se olvidar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção
.

II -
F
ora assegurado o direito das partes e do próprio Ministério Público manifestar-se posteriormente à juntada dos estudos psicológicos,
a revelar o respeito pelo Juízo primevo aos postulados do devido processo legal, em especial direito ao contraditório e ampla defesa,

sendo certo que a
realização
dos estudos determinados
não denota, por si só, ter-se findado a fase instrutória do feito
a justificar as preocupações aventadas pelo agravante em seu recurso
.

III -
O
magistrado primevo ao prolatar a decisão agravada
nos estritos termos em que se dera
agiu com zelo e prudência
, a fim de que possam ser avaliadas de maneira segura as condições
necessárias para que o melhor interesse da
menor
seja preservado.

IV -
Recurso
conhecido e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003455-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
G.C.R.

AGRAVADO: JOZIAS GOMES RIBEIRO

JUIZ: DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso interposto
por
G.C.R.,
representada por sua genitora,

em
face

de
d
e
c
i
sã
o
proferida em A
ção Declaratória de Alienação Parental c/c Regulamentação de Visitas
ajuizada pelo ora agravado
JOZIAS GOMES RIBEIRO
em seu desfavor
,
a qual

requisitou a realização de
“
estudos psicológicos de Jozias Gomes Ribeiro, Flaviana de Souza Costa Polonini, Gabriela Costa Ribeiro e Thiago Costa Ribeiro no prazo total de trinta (30) dias
úteis
, levando-se em consideração as circunstâncias e a complexidade do caso em apreço”.

Nas razões de recurso alegou
a recorrente
, em síntese,
que
“o Nobre Julgador de piso, após (a)ajuizamento da inicial; (b)contestação realizada; (c)réplica apresentada; (d) estudo social realizado, o que foi regularmente cumprido e juntado aos autos, (ID 22062010-1/14), estando pronto o feito para ser saneado (I) promoveu decisão – (ID’s 22250602-1/3) determinando a realização de ‘estudo psicológico’, não saneando o feito, e, assim, não oportunizando às partes apontarem provas que entendessem necessárias à completa instrução e ao julgamento da causa, restando violado o art. 357 do CPC; (II) ainda, o MM. Juiz, determinou a realização de ‘estudo psicológico’, em todo os membros das duas famílias envolvidas, fazendo-o de modo unilateral, estabelecendo quesitos a serem respondidos pelos técnicos, no que se constituiu numa verdadeira ‘perícia psicológica’, não oportunizando às partes a indicação de assistentes Técnicos, sem observância dos dizeres do art. 464 do CPC, (III) com a decisão que antecipou a realização da prova pericial psicológica, Sua Excelência, deixou ainda de fixar pontos controvertidos sobre os quais incidiria a prova, em especial, quanto à situação de fato, consistente na prática de ato libidinoso praticado pelo Pai em frente à criança, ponto fulcral para a recusa da adolescente em conviver com o pai”.

Em dec
isão inaugural

restou
recepcionado o recurso

apenas em seu efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimado o agravado
.

O Ministério Público, por sua vez
,
opinou
pelo conhecimento e
des
provimento do recurso
.

Pois bem.
De pronto, trago à baila a íntegra da decisão vergastada,
in verbis:

“
1- Inicialmente ordeno à Chefia de Secretaria desta Vara que

requisite

a realização de estudos psicológicos de Jozias Gomes Ribeiro, Flaviana de Souza Costa Polonini, Gabriela Costa Ribeiro e Thiago Costa Ribeiro
no prazo total de trinta (30) dias úteis
, levando-se em consideração as circunstâncias e a complexidade do caso em apreço, eis que para constituição da prova técnica os estudos sociais carecem dos respectivos estudos psicológicos, visto que os estudos sociais isolados no caso específico não se confundem com o estudo psicossocial e por esse motivo há necessidade da intervenção psicológica a fim de apurar os aspectos das personalidades desses personagens em comento em uma maior profundidade haja vista a imputação paterna consistente na possibilidade de a filha pretendida ter sido vítima de alienação parental materna ou implantação de falsas memórias, ficando, portanto, vedada a participação presencial dos Advogados das Partes e do Ministério Público durante os estudos, porquanto terão direito de ter acesso nestes autos e de se manifestarem sobre o laudo/parecer psicológico no prazo legal.

2- Explico melhor: enquanto o estudo social procura obter o acerto para a efetivação de direitos o estudo psicológico deve estudar os comportamentos e os pensamentos dos humanos, ainda mais quando inflenciará no fator determinante que moveu a mãe pedir o afastamento da filha da convivência familiar paterna no inicio da fase da puberdade, sendo essa área de conhecimento complexa que apresenta diferentes abordagens. 2.1- Em verdade, o estudo psicológico também deve averiguar o comportamento e desenvolvimento da adolescente diretamente no seio escolar e requisitar informações diretamente nos Órgãos competentes, quer junto à Secretaria de Educação (no que concerte ao ano letivo de 2022), quer seja junto à Secretaria de Saúde (no tocante ao tratamento/acompanhamento psicológico mencionado no estudo social), independentemente de nova determinação judicial pois uma via deste
despacho serve de mandado judicial / oficio / ordem de serviço
perante as Secretarias Municipais de
Educação
e de
Saúde
de Marataízes/ES.

3- Assim que for feita a requisição do estudo psicológico, simultaneamente a Chefia de Secretaria desta Vara deve
intimar
os Advogados das Partes e a Instituição Ministerial, respectivamente, para tomarem ciência
da V. Decisão superior descrita no id 22164668
, proferida pela Egrégia Terceira Câmara Cível (TJES), que
suspendeu
a convivência/visitação paterna, e
do estudo social contido no id 22062010
(que concluiu no mesmo sentido: ... "
Analisando as intervenções realizadas e o conteúdo dos autos, sugere-se que não haja a convivência de pai e filha enquanto houver a necessidade de esclarecimentos acerca da nova denúncia realizada pela adolescente ao promotor criminal, o que provocou o requerimento do ministério público de desarquivamento do processo e oitiva da adolescente, salvo melhor juízo.")
, quando deverão no prazo de quinze (15) dias úteis esclarecerem nestes autos se as Partes (Pai, Mãe e Filha) já foram ou estão sendo submetidas a tratamento ou acompanhamento psiquiátrico;

4- Após a juntada dos estudos psicológicos, ordeno a intimação dos Advogados das Partes e do Ministério Público, respectivamente, para manifestação nos autos no prazo sucessivo de cinco (05) dias úteis, seguindo-se, à nova conclusão dos autos quanto estiver preparado para despacho/decisão/sentença.

Expedir. Intimar.

Diligenciar com urgência”.

D
a mera leitura do
decisum
vergastado, verifica-se que o feito de origem encontra-se ainda em sua fase inicial, tendo, a meu ver, a parte agravante se preciptado em irresignar-se mediante as razões expostas no introito deste recurso.

A determinação de realização de estudos psicológicos tanto na menor quanto em seus familiares, consoante determinado pelo magistrado primevo, mostra-se de enorme importância no caso em debate
até mesmo na fase em que se encontra a demanda
, sobretudo porque
todo
o
cenário
familiar
que permeia a vida da menor
G.C.R.
,
hoje com doze anos de idade,
inspira preocupação quanto ao seu perfeito desenvolvimento
físico e emocional, uma vez que
possui o condão de provocar reflexos danosos
em sua
própria
formação,
não podendo se olvidar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção
.

Como bem consignado no voto do agravo de instrumento apensado ao presente (n.
5001740-06.2023.8.08.0000),

“
c
onsta do caderno processual elementos probatórios alusivos ao elevado grau de animosidade que permeia a
relação dos genitores da menor
,
além de
relatos de
prática de atos libidinosos

do genitor
na
presença de sua filha, os quais
por certo
apresentam
seus reflexos sobre
a
saúde
física e emocional

da menor
, aspectos
estes
que torna
m
mais evidente a sensibilidade com que deve o caso ser tratado”
,
ao passo que o agravado
em sua argumentação
aduz que
os fatos narrados pela menor é fruto de invenção
de sua genitora.

Não à toa que o Ministério Público em seu judicioso parecer fez consignar que
“
Os fatos relatados são graves e necessitam da produção provas para o correto esclarecimento, conforme citado no Laudo Social supramencionado. Observa-se da fundamentação da decisão recorrida, que o juízo não busca impedir as partes de produzir provas, observa-se que a decisão se pautou em atenção ao ‘Princípio do Bem-estar do Menor’, em que se deve priorizar os interesses do menor, para o fim de resguardar seu bem-estar, evitando a prolação de decisões que acarretem insegurança e instabilidade ao infante”,
razão pela
qual
concluiu que
“em busca de preservar o melhor interesse da menor, entendo como prudente a realização de estudo psicológico nas partes, buscando um maior entendimento da situação fática a qual a menor está inserida”.

Como se vê, n
ão há como me afastar da aludida compreensão,
até mesmo porque, c
onforme se afere de
decisum
anterior ao ora agravado o juiz
a quo,
deixa claro, inclusive, ter determinado a realização antecipada de tais estudos
“
a fim de orientar a apreciação do requerimento liminar feito na contestação”,
tendo consignado, ainda, que após a realização de tais estudos, sejam os autos remetidos ao Ministério Público
“para promoção (especialmente sobre o requerimento liminar pleiteado na contestação)”.

Aliás, importante ressaltar que fora assegurado o direito das partes e do próprio Ministério Público manifestar-se posteriormente à juntada dos estudos psicológicos,
a revelar o respeito pelo Juízo primevo aos postulados do devido processo legal, em especial direito ao contraditório e ampla defesa,

sendo certo que a
realização
dos estudos determinados
não denota, por si só, ter-se findado a fase instrutória do feito
a justificar as preocupações aventadas pelo agravante em seu recurso
.

A jurisprudência pátria mostra-se assente no sentido de que
“Em sede de litígio que versa sobre a alteração da guarda e regime de visitação de filhos menores decorrente do dissenso entre os genitores o laudo confeccionado pelo serviço psicossocial judiciário consubstancia elemento de relevância incontestável para a elucidação dos fatos e da situação descortinada pelo conflito familiar estabelecido, conferindo subsídios para resolução do conflito”.

(Acórdão 1179881,
07186942920188070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019)

Destarte, não há como negar que o magistrado primevo ao prolatar a decisão agravada
nos estritos termos em que se dera
agiu com zelo e prudência
, a fim de que possam ser avaliadas de maneira segura as condições
necessárias para que o melhor interesse da
menor
seja preservado.

Por tais razões,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.